Tribunal: TJBA
Processo: 0197308-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0197308-51.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA BARROS

Advogado(s):MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. TEMAS REPETITIVOS 303 E 304 DO STJ. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO.
A
PELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão relativa ao sobrestamento dos feitos que versam sobre planos econômicos refere-se especificamente aos valores bloqueados do Plano Collor I e aos valores dos Planos Collor II, não abrangendo a discussão dos valores não bloqueados (disponíveis), como no caso em análise onde o saldo situava-se abaixo do limite de NCz$ 50.000,00.

2.
Os bancos depositários têm legitimidade passiva quanto à pretensão de reajuste dos saldos das contas de poupança cujas datas de aniversário foram anteriores à transferência dos ativos, em razão da relação contratual estabelecida entre o poupador e a instituição financeira, sendo esta responsável pela restituição dos valores depositados acrescidos da remuneração pactuada ou determinada em lei.

3.
A ausência de impugnação imediata aos lançamentos creditados em caderneta de poupança não implica quitação dos valores pleiteados, especialmente considerando a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira, exigindo a quitação manifestação inequívoca de vontade do credor.

4.
A prescrição relativa às ações que visam impugnar os critérios de remuneração das cadernetas de poupança, incluindo-se juros remuneratórios e correção monetária, é vintenária, conforme consolidado pelo STJ em recursos especiais repetitivos, por se tratar de ação de natureza pessoal.

5.
Para as contas de poupança com aniversário em abril e maio de 1990, que já tinham período aquisitivo iniciado quando da edição da MP 168/90, aplicam-se os índices do IPC de 44,80% (abril/90) e 7,87% (maio/90), conforme Tema 303 do STJ, aos valores não transferidos ao BACEN por situarem-se abaixo do limite de NCz$ 50.000,00.

6.
Quanto ao Plano Collor II, aplica-se o índice de 20,21% para março de 1991, conforme Tema 304 do STJ, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, devendo ser corrigido o percentual erroneamente aplicado na sentença (21,87%).

7.
Uma vez iniciado o período aquisitivo (trintídio) da caderneta de poupança, o poupador incorpora ao seu patrimônio o direito à correção monetária e aos juros remuneratórios segundo a sistemática então vigente, configurando direito adquirido que não pode ser alterado por lei posterior.

8.
A liquidação por cálculos aritméticos é adequada quando os índices aplicáveis já estão definidos e os valores podem ser apurados mediante simples operações matemáticas, não sendo necessária a complexa instrução probatória que caracteriza a liquidação por arbitramento.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para corrigir o percentual aplicável ao mês de fevereiro/março de 1991 para 20,21%, conforme Tema 304 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0197308-51.2008.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

BANCO BRADESCO S.A.

e apelado

MARIA JOSE PEREIRA BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora